Tribunal: TJPA
Processo: 0800106-88.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 7748 - Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0800106-88.2025.8.14.0000

AUTORIDADE: ALEX PINHEIRO CENTENO

AUTORIDADE: MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DÚVIDA SOBRE PREVENÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCEDIMENTO DIVERSO. MESMO FEITO. PREVENÇÃO DO RELATOR DO RECURSO NA AÇÃO ORDINÁRIA.

1. A dúvida sobre distribuição se deu em razão da equalização de acervo processual da 2ª Turma de Direito Privado, determinada pela administração deste Tribunal em meados do ano de 2023.

2. O Desembargador suscitante reconheceu a sua competência para julgar o recurso interposto em ação ordinária, o que o faz, consequentemente, ser o desembargador prevento para os recursos oriundos da mesma ação, de ações conexas ou referentes ao mesmo feito, nos termos legais e regimentais.

3. O agravo de instrumento, do qual surgiu o presente incidente, foi interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento provisório da sentença prolatada na ação de ordinária cuja relatoria coube ao Desembargador suscitado. Dessa forma, por se tratar de mesmo processo, apenas com a diferença da alteração de fase do procedimento (comum e cumprimento de sentença), por força do que dispõe o artigo 116, caput, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e do artigo 930, parágrafo único, do CPC, a relatoria também deve caber a ele.

4. Dúvida dirimida para declarar competente para julgar o agravo de instrumento n.º 0820671-78.2022.8.14.0000, o Eminente Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de dúvida não manifestada sob a forma de conflito surgida entre o Desembargador Alex Pinheiro Centeno e a Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt.

Na gênese, cuida-se de recurso de agravo de instrumento n.º 0820671-78.2022.8.14.0000 distribuído em 29/12/2022, por sorteio, a relatoria do Desembargador Constantino Augusto Guerreiro. Sua Excelência determinou a redistribuição do processo ao então Juiz Convocado José Torquato Araújo de Alencar em razão de sua prevenção para relatar o recurso por ser

também o relator de recurso de apelação em processo conexo. Após a instrução processual com a análise do pedido liminar e a apresentação de contrarrazões, o recurso foi novamente redistribuído em 27/09/2023 em razão de determinação administrativa disposta na Portaria n.º 4.150/2023.

Coube então a relatoria a Desembargadora Marguí Gaspar Bittencourt que determinou a remessa do feito à relatoria do Desembargador Alex Pinheiro Centeno, magistrado responsável por conduzir o julgamento da apelação n.º 0801372-22.2021.8.14.0301, conexa ao recurso de agravo de instrumento que originou este incidente.

Por sua vez, o Desembargador Alex Centeno rejeitou a relatoria do feito aduzindo que “de acordo com os termos da Portaria n.º 4.364/2023-GP, publicada no Diário da Justiça n.º 7.700/2023, na data de 11.10.2023, que determinou a vinculação deste relator apenas aos processos redistribuídos após a equalização de acervos da 2ª Turma de Direito Privado desta E. Corte (que gerou vinculação definitiva ao processo a cada relator que recebeu por redistribuição oriunda desta equalização), não há como este relator receber o presente recurso por prevenção, posto que a redistribuição e vinculação definitiva após a equalização deu-se, primeiramente à Exma. Sra. Desa. Luana Santalices”. (SIC)

No mesmo despacho, Sua Excelência suscitou a presente dúvida não manifestada em forma de conflito.

Coube-me a relatoria do incidente.

Pedi informações ao juízo suscitado.

A Desembargadora Suscitada apresentou informações afirmando que o “motivo da determinação de remessa do Agravo de Instrumento ao Desembargador Alex Pinheiro Centeno não foi o fato de o processo ter tido seu pedido de liminar analisado pelo então Juiz Convocado José Torquato Araújo de Alencar, mas em razão de Sua Excelência ter sido o relator da Apelação nº 0801372-22.2021.8.14.0301, processo de conhecimento onde se constituiu o título judicial que deu origem ao cumprimento provisório de sentença nº 0831304-21.2022.8.14.0301, no qual foi interposto o agravo de instrumento n° 0820671-78.2022.8.14.0000, onde foi instaurado o presente incidente”; aduziu também que “o cumprimento de sentença derivado de decisum cujo recurso de apelação foi apreciado pelo Desembargador Alex Pinheiro Centeno, impõe o reconhecimento da prevenção do aludido magistrado para o julgamento do agravo de instrumento”.

É o relatório.

Inclua-se o feito na sessão de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 27 de janeiro de 2025.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

A controvérsia posta na presente dúvida sobre prevenção diz respeito a competência para julgar o recurso de agravo de instrumento n.º 0820671-78.2022.8.14.0000.

Pois bem, a dúvida sobre prevenção se deu em razão da equalização de acervo processual da 2ª Turma de Direito Privado, determinada pela administração deste Tribunal em meados do ano de 2023.

Naquela ocasião, em cumprimento a deliberação do Conselho Nacional de Justiça contida no Relatório de Inspeção (Processo n.º 0001986-13.2023.2.00.0000), a Administração deste Tribunal determinou a redistribuição de processos entre os membros da 2ª Turma de Direito Privado com o intuito de equilibrar o número de processos entre os desembargadores componentes do órgão fracionário.

Assim, o Desembargador Alex Pinheiro Centeno recebeu por redistribuição o recurso de apelação n.º 0801372-22.2021.814.0301
,
oriundo da ação de obrigação de fazer de mesmo número, o qual se encontrava com embargos de declaração opostos contra o acórdão que o julgou pendentes de apreciação.

Na 43ª sessão ordinária da 2ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual

iniciada no dia 28/11/2023, o Eminente Desembargador Pinheiro Centeno levou a julgamento os embargos de declaração, inclusive tendo rejeitado anteriormente, em despacho ID 16402547, do dia 05/10/2023, pedido da parte para que o processo fosse redistribuído ao então Juiz Convocado José Torquato Araújo de Alencar.

Sendo assim, o Desembargador Alex Centeno reconheceu a sua competência para julgar a causa, o que o faz, consequentemente, ser o desembargador prevento para os recursos oriundos da mesma ação, de ações conexas ou referentes ao mesmo feito, nos termos legais e regimentais.

No caso, o agravo de instrumento do qual surgiu o presente incidente, foi interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento provisório da sentença prolatada na ação de ordinária cuja relatoria coube ao Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

Dessa forma, por se tratar de mesmo processo, apenas com a diferença da alteração de fase do procedimento (comum e cumprimento de sentença), por força do que dispõe o artigo 116, caput, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e do artigo 930, parágrafo único, do CPC, entendo que assiste razão a desembargadora suscitada quando determinou a redistribuição do recurso ao desembargador prevento.

Com essas considerações, julgo a presente dúvida não manifestada sob a forma de conflito para declarar competente para julgar o agravo de instrumento n.º 0820671-78.2022.8.14.0000, o Eminente Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

Comunique-se a decisão aos desembargadores em conflito para cumprimento, por analogia, do parágrafo único do artigo 957, do Código de Processo Civil, se for o caso.

É como voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 20/02/2025